Tribunal: TJES
Processo: 5015325-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015325-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HLRC PROVEDOR DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS GUARIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015325-98.2024.8.08.0030

RECORRENTE: HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO - ME

RECORRIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS GUARIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM CABO DE INTERNET EM VIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de tecnologia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor, motociclista, foi atingido no pescoço por um cabo de internet solto durante manutenção realizada pela ré em via pública, sofrendo lesão cervical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) se há nulidade por suspeição da Juíza Leiga ou negativa de prestação jurisdicional; (iii) se restou configurado o nexo causal e a responsabilidade objetiva da ré; (iv) se a ausência de CNH do condutor configura culpa exclusiva da vítima; (v) se os danos materiais (lucros cessantes) e morais foram devidamente comprovados e arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares rejeitadas: o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis; a homologação do projeto de sentença por juiz togado garante o controle de legalidade e imparcialidade; a sentença fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.

Mérito: Incidência do Código de Defesa do Consumidor por equiparação (consumidor
bystander
- art. 17). A responsabilidade é objetiva (art. 14), bastando a prova do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Nexo causal demonstrado por registros visuais que confirmam a atuação da empresa no local e momento exatos do acidente, criando o risco ao manipular a rede lógica/elétrica.

A falta de habilitação (CNH) constitui infração administrativa e não rompe o nexo causal, visto que o acidente decorreu da falta de sinalização/contenção do cabo e ocorreria independentemente da perícia do condutor.

Danos materiais (lucros cessantes) de R$ 1.400,00 mantidos, ante a comprovação de afastamento médico e renda habitual como pedreiro.

Danos morais fixados em R$ 15.000,00 mantidos em razão da gravidade da lesão (risco de vida e uso de gancho metálico no cabo), observando os princípios da proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A empresa prestadora de serviços que realiza manutenção em fiação de via pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por cabos soltos ou mal sinalizados. 2. A ausência de habilitação legal para conduzir veículo automotor, por si só, não configura culpa exclusiva da vítima apta a excluir o nexo de causalidade em acidentes decorrentes de defeito na prestação de serviço de terceiros."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 93, IX e 98;

CDC, arts. 14 e 17;

CC, arts. 402, 405 e 406;

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1242313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.06.2018;

Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO – ME
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS GUARIM.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18083166), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Materiais ao autor, no importe de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais ao autor, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18083174, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 18083175), a parte recorrente arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa; nulidade por quebra da imparcialidade e suspeição da Juíza Leiga; e, negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta, em suma, a ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima (pela falta de CNH) e defende que a sinalização no local era adequada. Por essa razão, busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes e a redução do valor da indenização por dano moral.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18083179).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, dada a ausência das hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Do Cerceamento de Defesa
- Em relação a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, entendo que não merece acolhida. O magistrado, como destinatário da prova, detém a faculdade de indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da causa.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1242313/GO), não ocorre cerceamento quando o julgador constata elementos probatórios suficientes para formar sua convicção. No caso em tela, verifica-se que a manifestação da requerida quanto à necessidade de prova oral foi genérica, não demonstrando de que forma a oitiva de testemunhas superaria as provas documentais, técnicas unilaterais, vídeos e fotos já acostados, que demonstram com clareza a dinâmica do evento. Portanto,
REJEITO
a preliminar.

Quebra da Imparcialidade - Suspeição da Juíza Leiga -
Melhor sorte não socorre à recorrente quanto à alegada suspeição.

É cediço que, no sistema da Lei nº 9.099/95, a atuação do Juiz Leigo encerra-se com a entrega de um projeto de sentença, o qual carece de eficácia jurídica própria. O ato decisório propriamente dito emana do Juiz de Direito Togado, que, ao homologar o projeto (ID 18083166), exerce o controle pleno de legalidade e imparcialidade, assumindo exclusivamente a responsabilidade pelo julgamento de mérito.

Se o ato judicial é, ao final, praticado de forma exclusiva pelo magistrado, não há como anulá-lo sem a demonstração inequívoca de que o projeto de sentença fora homologado com base na confiança, sem que o magistrado togado tenha realizado qualquer forma de revisão do ato. Inclusive, a questão fora analisada pelo magistrado sentenciante quando dos embargos de declaração opostos, tendo este confirmado que analisou os autos e que a sentença fora proferida de acordo com os elementos probatórios produzidos.

Ademais, não houve a demonstração de qualquer prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), uma vez que o convencimento exarado baseou-se em provas robustas e documentais constantes dos autos. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o reconhecimento de suspeição. Assim, diante do controle jurisdicional exercido pelo magistrado togado,
REJEITO
a preliminar

Negativa de Prestação Jurisdicional
- A alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional também não prospera. Isso porque a decisão de primeiro grau analisou os elementos fáticos e jurídicos essenciais para a formação do seu convencimento, indicando de forma clara as razões que a levaram à procedência dos pedidos. O Juízo não é obrigado a refutar expressamente cada argumento ou prova, bastando que a fundamentação seja suficiente para amparar o dispositivo. O fato de a fundamentação ser contrária aos interesses da recorrente não a torna nula, pois a exigência constitucional (art. 93, IX) é de que o juiz decline as razões de seu decidir, o que foi cumprido. De igual forma,
REJEITO
a preliminar

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático-probatório, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

Infere-se dos autos que a lide versa sobre acidente sofrido pelo autor, que foi atingido no pescoço por cabo de internet enquanto pilotava sua motocicleta. O caso caracteriza nítida relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (art. 14 do CDC).

Diferentemente do que sustenta a recorrente, o nexo causal restou sobejamente comprovado. As imagens e vídeos colacionados com a inicial demonstram que a empresa ré era a única realizando manutenção na rede elétrica/lógica no exato momento e local do acidente. A tese de que o fio pertenceria a outra operadora não exime a responsabilidade daquela que, ao manipular a rede, cria o risco e causa o evento danoso a terceiros.

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima pela ausência de CNH, tal fato constitui mera infração administrativa. Isso porque, o acervo probatório demonstra que o acidente ocorreu devido à negligência na contenção e sinalização do cabo durante a manutenção, fato que ocorreria independentemente da habilitação do condutor. Não há prova objetiva de ingresso deliberado do autor em área efetivamente interditada ou de conduta temerária apta a romper o nexo causal.

Com isso, é evidente que o conjunto probatório mostra que a ré atuava no trecho no momento do evento, com registros visuais do poste e do cabo na via, e a própria contestação admite intervenção técnica em poste compartilhado, deslocando a controvérsia para o plano interno entre prestadores.

Portanto, a discussão sobre titularidade exata do fio não afasta, em relação à vítima, o dever de segurança de quem opera na via pública, logo, caracterizado está o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais (lucros cessantes), o art. 402 do Código Civil abrange o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar e o conjunto formado pelo atestado de afastamento por quatro dias e pelos recibos de diária é bastante, no contexto dos Juizados Especiais, para amparar a condenação.

A impugnação da ré, baseada em suposta anterioridade dos recibos, não desconstitui a prova da renda habitual, nem torna inviável a apuração do prejuízo.

Neste sentido, o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) mostra-se escorreito, amparado em prova da atividade profissional do autor (pedreiro) e do período de afastamento médico, guardando proporcionalidade com os rendimentos médios comprovados (ID 18083032).

Quanto à indenização por dano moral, verifica-se que, de fato, a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

O autor sofreu risco real de vida, com lesão cervical grave confirmada por laudo do IML (ID 18083031). O montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação, não configurando enriquecimento sem causa.

Neste ponto, convém registrar que este Relator, em caso análogo envolvendo acidente causado por fiação em via pública, nos autos de nº 5040008-23.2024.8.08.0024, entendeu pela redução do
quantum
indenizatório em razão das peculiaridades fáticas então verificadas, especialmente diante da ausência de elementos concretos indicativos de maior gravidade das lesões experimentadas pela vítima.

Naquela oportunidade, consignou-se que inexistiam provas de internação hospitalar prolongada, incapacidade laborativa, sequelas permanentes ou necessidade de tratamento médico continuado relevante, circunstâncias que evidenciavam repercussão limitada do evento danoso na esfera pessoal e profissional da parte autora, justificando a fixação da indenização em patamar moderado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Todavia, a hipótese ora examinada apresenta contornos significativamente distintos, não se mostrando possível a adoção automática da mesma conclusão indenizatória.,

No presente feito, há comprovação de afastamento das atividades laborais pelo período de quatro dias, utilização de medicação e atendimento médico imediato, conforme documentação acostada aos autos. Além disso, o laudo do IML evidencia situação de efetivo risco à integridade física do autor, sobretudo em razão da presença de gancho metálico acoplado ao fio que atingiu a região cervical da vítima, circunstância apta a agravar sobremaneira a potencialidade lesiva do evento.

Soma-se a isso a alegada ausência de qualquer suporte ou assistência por parte da empresa requerida após o acidente, elemento que intensifica a reprovabilidade da conduta e amplia a dimensão extrapatrimonial do dano suportado. Assim, as particularidades do caso concreto demonstram ofensa mais intensa à integridade física e psíquica do recorrido, legitimando a manutenção do valor indenizatório fixado na origem, em consonância com os parâmetros da proporcionalidade, da extensão do dano e da função pedagógica da reparação civil.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)